Tribunal: TJMT
Processo: 0000885-16.2009.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000885-16.2009.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDILSON DE OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 593.311.351-49 (APELANTE), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (ADVOGADO), ALEXANDRE MERIGHI - CPF: 827.183.421-53 (ADVOGADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (APELADO), GUILHERME HENRIQUE SANTORO - CPF: 383.195.778-96 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - CPF: 022.423.509-51 (ADVOGADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), MARIA LUCIA LINS CONCEICAO DE MEDEIROS - CPF: 519.718.879-00 (ADVOGADO), PRISCILA KEI SATO - CPF: 260.380.708-00 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – SEGUNDA FASE – CONTAS DEVIDAMENTE PRESTADAS – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE SALDO EM FAVOR DO AUTOR – LAUDO PERICIAL QUE MOSTRA QUE NÃO HÁ SALDO NAS CONTAS BANCÁRIAS – PRETENSÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO DO BANCO PELOS SAQUES REALIZADOS NA CONTA – VIA INADEQUADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 552 do CPC estabelece que, na segunda fase do procedimento de exibição de contas, a “
sentença apurará o saldo e constituirá título executivo judicial
”, porém, só haveria falar em saldo em favor do autor se fosse possível extrair da prova pericial produzida a existência de algum valor disponível nas contas bancárias discutidas no processo, o que não é o caso, já que o perito foi enfático ao afirmar que as contas foram zeradas. 2. A ação de exibir contas é via inadequada para discutir a responsabilidade do Banco pelos saques realizados na conta bancária objetos da exibição de contas.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela EDILSON DE OLIVEIRA ALMEIDA contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “
Prestação de Contas
” (Proc. no 0000885-16.2009.8.11.0002), ajuizada pelo apelante contra BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MÚLTIPLO, julgou “
boas as

contas apresentadas no id. 61197838, fls. 02 á 47, complementada em id. 69215656, para declarar a inexistência de saldo nas contas poupanças
” (cf. Id. no 209877263).

A apelante suscita a preliminar de nulidade da sentença por falta de apreciação clara e objetiva
“sobre todas as questões que delimitaram a controvérsia, especialmente relacionadas aos saques efetuados em conta poupança 08030- 41577-2 e retiradas efetuadas em conta corrente 338-48, bem assim quanto à declaração judicial de existência (ou não!) de saldo nessa conta corrente 338-48, ensejando, por consequência, o vício da omissão”.

No mérito, segue a narrativa feita preliminarmente, e alega que há, sim, “
saldo a declarar em favor do Apelante acerca da conta corrente no 08030-00338-48, e das contas poupanças no 08030-415177-2 e 08030-899983-0, conforme prova pericial produzidas nos autos, itens III, IV e V da CONCLUSÃO do trabalho pericial
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que a sentença seja nulificada, ou então reformada “
declarando a existência de saldo credor a ser pago pelo Apelado em favor do Apelante, decorrentes dos saques e retiradas realizados nas contas corrente no 00338-48 e poupança no 415177-2 (substituída pelo no 899983- 0), totalizando a importância de R$ 19.233,64, a ser atualizado pelo INPC/IBGE e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação até o efetivo pagamento, com a condenação do Apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, na base de 20% sobre o valor apurado
” (cf. Id. n. 209877270).

O apelado ofertou contrarrazões junto ao Id. no 209877273, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A r. sentença apelada deu a seguinte solução à lide:

“Trata-se de Ação de Prestar Contas propostas por EDILSON DE OLIVEIRA ALMEIDA, em face de ITAU UNIBANCO S/A, partes devidamente qualificadas nos autos.

Após a prolação da sentença de procedência (1a fase – Autos Dig. II – fls. 14 á 16), a instituição financeira fora intimada para prestar as contas requeridas pela parte autora.

Em sua defesa, a requerida juntou diversos documentos, que comprovaram a evolução das contas: corrente no 08030-00338-48, poupança no 08030-415177-2 e 08030-899983-0.

Diante dos documentos apresentados, o requerente veio aos autos impugnar as contas prestadas, eis que a requerida não trouxe documentos que esclarecessem as “retiradas” realizadas na conta poupança no 0830-415177-2.

Na ocasião, pugnou pelo acolhimento da impugnação reprovando as contas prestadas pela requerida, declarando ainda a existência de saldo credor em seu favor, bem como a determinação de realização de pericia contábil.

Este juízo acolheu a impugnação em parte, somente para intimar a requerida para prestar os esclarecimentos apontados na própria decisão (Autos DIg. IV – fls. 19 á 21).

Considerando que a instituição financeira não esclareceu os pontos apontados por este juízo, foi deferida a produção de prova pericial, nomeando a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA para realizar a perícia contábil.

Após, apresentado o laudo técnico, os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO.

DECIDO
.

Pois bem. Na lição de ALEXANDRE FREITAS CÂMARA, “o procedimento especial da ‘ação de exigir contas’ é dividida em duas fases, bem nítidas. A primeira é dedicada a verificar se existe ou não o direito de exigir a prestação de contas afirmado pelo demandante. A segunda fase, que só se instaura se ficar acertada a existência da obrigação do demandante de restar contas, destina-se a verificação destas e do saldo eventualmente existente em favor de qualquer dos sujeitos da relação jurídica de direito material”. (
in
Lições de Direito Processual Civil, Vol. III, 12a edição, Lumen Juris, p. 374).

Justamente nessa segunda fase, fora determinada a realização de exame pericial contábil, a fim de se apurar as contas devidas, nomeando como perita a empresa REAL BRAIL CONSULTORIA, empresa essa que é da confiança deste juízo, possuindo a plena capacidade e conhecimentos técnicos para desempenhar as funções solicitadas.

Depois, apresentado o laudo pericial (id. 61197838 – fls. 02 á 47), o autor requereu pela intimação do perito para que complementasse alguns pontos do laudo pericial (id. 44372278).

Por outro lado, houve concordância da instituição financeira quanto à conclusão pericial (id. 44452354).

Devidamente intimada, o perito complementou o laudo em id. 69215656, esclarecendo todos os apontamentos feitos pelas partes.

Em seguida, o requerente veio novamente aos autos pugnar por nova complementação (id. 87148525), pedido esse que a meu ver não se faz necessário, eis que todos os pontos foram devidamente esclarecimentos.

Em resumo das contas apresentadas pelo perito, verificou-se a inexistência de saldo devedor nas contas, acerca das transferências realizadas na conta poupança foram feitas em conformidade com as medidas adotadas pelo Plano Collor.

À vista disso, considerando que o objetivo da ação era prestar as contas acerca da conta corrente no 08030-00338-48, e das contas poupanças no 08030-415177-2 e 08030-899983-0, o que foi devidamente realizado pelo perito nomeado por este juízo, somente resta encerrar a segunda fase do processo.

Posto isso,
HOMOLOGO e JULGO BOAS
às contas apresentadas no id. 61197838, fls. 02 á 47, complementada em id. 69215656, para declarar a inexistência de saldo nas contas poupanças.

(...)”

O art. 552 do CPC estabelece que, na segunda fase do procedimento de exibição de contas, a
“sentença apurará o saldo e constituirá título executivo judicial”.

Porém, só haveria falar em saldo em favor do autor se fosse possível extrair da prova pericial produzida a existência de algum valor disponível nas contas bancárias discutidas no processo, o que não é o caso, já que o perito foi enfático ao afirmar que as contas n. no 08030-415177-2, 08030-899983-0 e o 00338-48 foram zeradas (cf. laudo vinculado ao Id. n. 209877254)

No presente caso, as teses lançadas pelo autor no presente apelo não passam de uma tentativa de obter reconhecimento judicial de crédito em seu favor, em razão dos saques realizados nas contas discutidas nos autos após o falecimento do titular, enquanto o autor ainda era menor de idade.

Porém, a presente ação de exibir contas é via inadequada para discutir a responsabilidade do Banco por tais saques.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso.

Custas pelo apelante, sem prejuízo ao benefício da AJG.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024